Tribunal: STF
Processo: Rcl 77475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 611.503/SP-RG, TEMA 360 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.880/CE, TEMA 106: RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo Roberto Coêlho de Araújo, em 20.3.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Federal de União dos Palmares/AL no Processo n. 0000488-91.2021.4.05.8002, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 611.503/SP, Tema 360, no Recurso Extraordinário n. 590.88/CE, Tema 106, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:



    “S E N T E N Ç A 



    Cuida-se de pedido de execução de título executivo judicial ajuizado pela parte autora, devidamente qualificada na inicial, em face da Universidade Federal de Alagoas. 



    Dispensado o relatório (conforme artigo 38 da Lei Federal 9.099 de 1995, aplicável neste Juizado Especial Federal por força do artigo 1º da Lei Federal nº 10.259 de 2001). Passo a fundamentar e decidir. Narra a parte autora que possui em seu favor título judicial oriundo da Reclamatória Trabalhista, cujo trânsito em julgado se deu em 15 de abril de 1993. 



    Ocorre que o título judicial que se pretende executar, conforme inicial, foi proferido pela Justiça do Trabalho, nos autos da reclamatória trabalhista de nº 0157300-52.5.19.1989.0003, não podendo o Juizado Especial Federal executar um título formado em autos de outro órgão do Poder Judiciário, alterando competência absoluta e subvertendo normas básicas do Código de Processo Civil. 



    Observo que, inspirado pelos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade e da efetividade na prestação jurisdicional, o legislador editou a Lei 11.232/2005, a partir da qual a execução das decisões judiciais se constitui num simples complemento do processo de conhecimento, quando o sucumbente poderá, independente de nova citação, intimação ou cientificação por qualquer modo, cumprir a decisão judicial. 



    Ademais, a pretensão do(a) demandante esbarra em disposição da lei processual, como se vê no art. 516: 



    Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 



    I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; 



    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 



    III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 



    Da mesma forma, as normas do artigo 534/535 do Código de Processo Civil – disciplinadoras do cumprimento de sentenças produzidas contra a Fazenda Pública - estabelecem a necessidade de apresentar, ao juízo prolator do título judicial, o memorial de cálculos, não podendo ser isso feito junto a órgão jurisdicional sem qualquer vínculo com o título exequendo. 



    Nesse sentido, como não poderia deixar de ser, a jurisprudência nacional: 



    ADMINISTRATIVO, SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. (…) Não é possível executar na Justiça Federal sentença oriunda da Justiça do Trabalho, porquanto a execução da sentença está vinculada ao juízo que a proferiu (…). TRF 4, AC 5039269072013047000, publicado em 20/08/2015. 



    Face ao exposto, tendo em vista a evidente incompetência deste juízo para análise do requerimento, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento deste Juizado. Intimem-se” (e-doc. 6).



    2. O reclamante relata que “ajuizou cumprimento de sentença decorrente da Reclamatória Trabalhista nº 0157300-52.5.19.1989.0003, cujo trânsito em julgado se deu em 15 de abril de 1993, inteiramente embasado no TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL, TEMA REPETITIVO 420, SÚMULA 487 STJ, e DECISÃO PLENÁRIA DO TRF DA 5ª REGIÃO, que lhe assegura o direito de pedir à executada, Universidade Federal de Alagoas, o cumprimento da ‘obrigação de pagar’ os valores retroativos decorrentes do cumprimento da ‘obrigação de fazer’ ao realizar ‘os descongelamentos da URP (recebimento pelo índice cheio de 26,05%), o que se deu em MAI/2013; NOV/2015 e MAI/2017, conforme consta nos autos originários’” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Explica que “o Supremo Tribunal Federal no RE 1504630 – ALAGOAS (ANEXO), já reconheceu a aplicação do TEMA 360 da Repercussão Geral à idêntico cumprimento de sentença” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal já definiu ser competente a Justiça Comum para conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período, verbis” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “o RE 590.880 (Tema 106 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que” A Competência para, após o advento da Lei nº 8.112/90, julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho é da Justiça Comum” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de medida liminar.



    Pede “seja a Reclamação julgada PROCEDENTE, reconhecendo a violação do Tema 360 da Repercussão Geral, por ser o cerne da questão do processo executório, e por linha adversa, ser a justiça comum competente para o julgamento do feito na origem (ADI 3395), determinando a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, com o consequente restabelecimento das decisões desse Eg. Supremo Tribunal Federal, em especial o tema 360 da Repercussão Geral, já reconhecido no RE 1.504.630/AL – ALAGOAS paradigma da decisão reclamada” (fl. 8, e-doc. 1).



    3. Em 25.3.2025, determinei ao reclamante que emendasse a inicial e trouxesse aos autos cópia do ato reclamado (e-doc. 6), o que foi feito em 27.3.2025 (e-doc. 7). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Conheço parcialmente da presente reclamação.



    Em 9.2.2024, foi negado seguimento à Reclamação n. 65.542/AL ajuizada por Paulo Roberto Coêlho Araújo cujo objeto era sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Federal de União dos Palmares/AL no Processo n. 0000488-91.2021.4.05.8002. Naquela reclamação se alegava descumprimento do decidido por este Supremo no Recurso Extraordinário n. 611.503/SP, Tema 360, no Recurso Extraordinário n. 590.88/CE, Tema 106, e nas Reclamações ns. 24.862/AL e 50.098/AL. 



    Na decisão pela qual negado seguimento à reclamação se ressaltou que esta não poderia ser conhecida por descumprimento ao que decidido nos Temas 360 ou 106 por não ter havido o esgotamento das instâncias ordinárias. Quanto ao alegado descumprimento das decisões proferidas nas Reclamações ns. 24.862/AL e 50.098/AL, salientou-se que os paradigmas teriam efeitos apenas inter partes. Essa decisão transitou em julgado em 8.3.2024.



    Paulo Roberto Coêlho Araújo ajuíza a presente reclamação também contra a decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Federal de União dos Palmares/AL no Processo n. 0000488-91.2021.4.05.8002. Aduz descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 611.503/SP, Tema 360, no Recurso Extraordinário n. 590.88/CE, Tema 106, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF. 



    Conheço da reclamação apenas quanto ao alegado descumprimento do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, posto que, quanto às demais causas de pedir, configurou-se a coisa julgada.



    7. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 não assiste razão ao reclamante.



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da 
competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    Não se discutiu, no acórdão apontado como paradigma, a competência dos juizados especiais para executar decisões transitadas em julgado.



    No caso em análise, a decisão reclamada foi proferida pelo juízo da Sétima Vara Federal de União dos Palmares/AL em cumprimento de sentença relativo à Reclamação Trabalhista n. 0157300-52.5.19.1989.0003 a qual transitou em julgado em 15.4.1993. Assentou-se, na decisão reclamada, a incompetência do juizado especial federal para processar execução de sentença coletiva originária da justiça trabalhista. Transcrevo da decisão:



    “Ocorre que o título judicial que se pretende executar, conforme inicial, foi proferido pela Justiça do Trabalho, nos autos da reclamatória trabalhista de nº 0157300-52.5.19.1989.0003, não podendo o Juizado Especial Federal executar um título formado em autos de outro órgão do Poder Judiciário, alterando competência absoluta e subvertendo normas básicas do Código de Processo Civil. Observo que, inspirado pelos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade e da efetividade na prestação jurisdicional, o legislador editou a Lei 11.232/2005, a partir da qual a execução das decisões judiciais se constitui num simples complemento do processo de conhecimento, quando o sucumbente poderá, independente de nova citação, intimação ou cientificação por qualquer modo, cumprir a decisão judicial. Ademais, a pretensão do(a) demandante esbarra em disposição da lei processual, como se vê no art. 516: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” (e-doc. 8).



    A controvérsia sobre a competência para processar e julgar a demanda exauriu-se com o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0157300-52.5.19.1989.0003, dando-se a execução dessa decisão no ramo da Justiça em que foi proferida. 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Em 21.10.2024, em reclamação análoga à presente, ajuizada contra autoridade reclamada que declarara incompetente o Juizado Especial Federal para processar cumprimento de sentença também relativo à Reclamação Trabalhista n. 0157300-52.5.19.1989.0003, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, decidiu pela ausência de identidade material com o decidido pelo Supremo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:



    “(...) o caso, todavia, conforme consignado nas decisões reclamadas, constatou-se a incompetência do Juizado Especial Federal para processar e julgar cumprimento de sentença de reclamação trabalhista já transitada em julgado, em que se pretende compelir a ‘executada, Universidade Federal de Alagoas, o cumprimento da ‘obrigação de pagar’ os valores retroativos decorrentes do cumprimento da ‘obrigação de fazer’ ao realizar ‘os descongelamentos da URP (recebimento pelo índice cheio de 26,05%), o que se fez em MAI/2013; NOV/2015 e MAI/2017’ (eDOC 1, p. 1). Logo, considerando que, no julgamento da ADI 3.395, esta Corte reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar litígios envolvendo eventuais irregularidades do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público, constata-se que o caso não se encontra abarcado pelo referido paradigma. Com efeito, verifica-se a ausência de estrita aderência entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado como violado, que se refere à competência para processar e julgar causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários, sem tratar sobre a competência para execução de sentença. Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se ‘com exatidão e pertinência’ ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas” (Rcl n. 71.145/AL, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.10.2024, grifos nossos).



    9.  O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrado está o mau uso desta via eleita pelo reclamante como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora